Tribunal: TJMT
Processo: 1031259-42.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031259-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), KAREN ANDRESSA DOS SANTOS CARAVANTE - CPF: 971.488.142-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por KAREN ANDRESSA DOS SANTOS CARAVANTE contra decisão monocrática que, no Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada na ação revisional c/c exibição de documentos e tutela provisória movida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela Agravante demonstram hipossuficiência econômica apta à concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame da documentação apresentada (extratos bancários, IRPF, contracheques e comprovantes diversos) revela rendimentos líquidos mensais entre R$ 6.343,49 e R$ 8.443,97, valores incompatíveis com a alegação de insuficiência financeira para arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.

4.
A posse de veículo de valor significativo e despesas regulares em patamar elevado reforçam a conclusão de ausência de hipossuficiência.

5.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é apenas relativa, permitindo ao julgador indeferir o benefício quando os elementos dos autos infirmam a alegada incapacidade econômica.

6.
A jurisprudência aplicável confirma que a concessão da gratuidade exige comprovação satisfatória da hipossuficiência, não se limitando à declaração unilateral da parte.

7.
O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final é inviável diante da vedação expressa do art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que somente permite o diferimento quando já concedida a gratuidade.

8.
Ausentes elementos novos, mantém-se a decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à legislação e à jurisprudência mencionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta de insuficiência econômica, não bastando a declaração unilateral da parte.

2.
A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando os documentos demonstram capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

3.
O diferimento das custas iniciais ao final do processo é vedado quando não houver concessão prévia da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
KAREN ANDRESSA DOS SANTOS CARAVANTE
em face da decisão monocrática de ID. 315111867 que indeferiu o beneficio da gratuidade de justiça pleiteado pela Agravante.

Em suas razões (ID. 320628350), a Agravante afirma que a decisão merece reconsideração ou reforma pelo colegiado, por não refletir sua real capacidade econômica, nem observar a finalidade social do art. 98 do CPC e o direito fundamental de acesso à Justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta que o Estado deve assegurar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

Alega que no plano infraconstitucional, o CPC/2015 (artigos 98 a 102) não exige “miserabilidade”, mas insuficiência razoavelmente demonstrada. Ademais, permite modulação do benefício, inclusive concessão parcial e parcelamento (art. 98, §§ 5º e 6º).

Aduz que demonstrou ser servidora municipal, responsável por duas filhas menores e com despesas médicas relevantes, juntando IRPF, contracheques, extratos e comprovantes.

Argumenta que no contracheque acostado aos autos, verifica-se que dos rendimentos brutos incidem descontos significativos (previdência municipal, IRRF, consignações negociadas, empréstimos) que reduzem substancialmente o valor efetivo de que dispõe a Agravante.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita a Agravante.

Contrarrazões apresentadas em ID. 327364859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KAREN ANDRESSA DOS SANTOS CARAVANTE
em face de decisão interlocutória proferida na Ação revisional com pedido de exibição incidental de documentos e tutela provisória de urgência n. 1001142-95.2025.8.11.0088, em trâmite na Vara Única da comarca de Aripuanã-MT, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita a Autora/Agravante.

A Agravante sustenta que é servidora pública municipal, com renda mensal inferior a cinco salários mínimos, endividada, responsável pelo sustento de duas filhas menores, além de arcar com despesas médicas significativas. Alega que juntou comprovantes de renda, extratos bancários e declaração de imposto de renda, demonstrando hipossuficiência.

Defende que a decisão recorrida está equivocada e carece de fundamentação idônea, violando o direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV) e o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil. Afirma que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, mas não foi infirmada por prova em sentido contrário.

Sustenta ainda que, embora as custas possam parecer modestas, representam ônus desproporcional e ameaçam inviabilizar sua subsistência e o prosseguimento da ação originária.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e garantir a tramitação da ação originária sob o amparo da gratuidade da justiça em sua integralidade.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a justiça gratuita em sua totalidade ou, subsidiariamente, autorizar o recolhimento das custas apenas ao final do processo.

Sem contrarrazões.

Relatado o necessário.

Decido.

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), concedo a justiça gratuita à Agravante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita a Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso em exame, a análise detida dos autos revela que a Agravante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira. Ao contrário, os elementos constantes do processo indicam situação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado singular, os documentos acostados não corroboram a alegada hipossuficiência.

Os extratos bancários revelam movimentações incompatíveis com a condição de pobreza, registrando, nos meses de maio, junho e julho de 2025, salários líquidos de R$ 7.546,20 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), R$ 6.343,49 (seis mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$ 8.443,97 (oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), valores que indicam capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.

Ademais, consta da declaração de imposto de renda que a agravante é proprietária de veículo de valor considerável (RENAULT/DUSTER ZEN 1.6 CVT), além de ter juntado fatura de energia elétrica no valor de R$ 712,57 (setecentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), montante elevado para quem se declara em condição de hipossuficiência.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é uma pessoa hipossuficiente, impondo a manutenção da decisão recorrida.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Além disso, o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo também não merece acolhida, diante da vedação expressa contida no artigo 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC/MT), que dispõe:

"Art. 233, §2º. Não se admite o diferimento do pagamento das custas iniciais ao final do processo, salvo se concedida a gratuidade da justiça nos termos da lei."

Logo, a decisão agravada não comporta reforma.

Registra-se que o artigo 932, inciso IV, a, do Código de Processo Civil, permite ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é o caso dos autos.

Diante do exposto, em decisão monocrática,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

(...)
– sic. ID. 305068384

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Dessa forma, conforme argumentado na decisão monocrática de ID.
305068384
, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025